Tribunal: STF
Processo: RE 597526
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA PARA PENSÃO MILITAR. RENÚNCIA SOB PRAZO DETERMINADO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade do art. 36, § 3º, da Lei nº 10.486/02, ao considerar que a limitação temporária do prazo para renúncia ao benefício viola a razoabilidade. Nos termos da jurisprudência da Corte, o acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame de matéria infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.